Tribunal: TJSP
Processo: 1030558-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e recursos especiais – Juízo de retratação – Ação de rito ordinário – Servidora pública municipal – Conversão em URV – Artigo 22 da Lei no 8.880/94 – Delimitação do prejuízo apurada em liquidação, ocasião em que será verificada eventual incorporação decorrente de eventual reestruturação remuneratória – Relação jurídica não-tributária - Reexame do cômputo

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Extraordinário e recursos especiais – Juízo de retratação – Ação de rito ordinário – Servidora pública municipal – Conversão em URV – Artigo 22 da Lei no 8.880/94 – Delimitação do prejuízo apurada em liquidação, ocasião em que será verificada eventual incorporação decorrente de eventual reestruturação remuneratória – Relação jurídica não-tributária - Reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO PARCIALMENTE RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000282124
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030558-85.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLANGE DE
AZEVEDO PEREIRA, é apelado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030558-85.2014.8.26.0053 -Voto no 20.393
2
VOTO No 20.393
APELAÇÃO/RECURSO No 1030558-85.2014.8.26.0053
RECORRENTE/RECORRIDO, respectivamente
Solange de Azevedo Pereira (autora/apelante)
Prefeitura Municipal de São Paulo (ré/apelado).
APELAÇÃO Recurso Extraordinário e recursos especiais Juízo
de retratação Ação de rito ordinário Servidora pública municipal
Conversão em URV Artigo 22 da Lei no 8.880/94 Delimitação do
prejuízo apurada em liquidação, ocasião em que será verificada
eventual incorporação decorrente de eventual reestruturação
remuneratória
Relação jurídica não-tributária - Reexame do
cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação
em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no
1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no
870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE
870947 - DECISÃO PARCIALMENTE RETRATADA, apenas para
se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a
partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de
poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso extraordinário e de recurso especial interpostos pela
Prefeitura do Município de São Paulo e recurso especial interposto por Solange de
Azevedo Pereira, contra v. acórdão de minha relatoria (fls. 140/151), que deu provimento ao
recurso da autora, para julgar procedente a demanda, com embargos de declaração
rejeitados (fls. 192/195 e 240/243), em ação destinada à recomposição dos vencimentos, por
decorrência da conversão monetária ao equivalente em URV, com correção monetária
calculada conforme a Tabela Prática de Justiça, para os débitos da Fazenda Pública,
consignando-se quanto aos acréscimos (correção monetária e juros de mora), observância ao
art.1o da Lei no 9.494/97 e às Leis no 11.960/09 e 12.703/2012, conforme a orientação do E.
STF sobre a matéria.
A E. Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto
no art. 1.040, II, do CPC, determinou a volta dos autos a fim de que a Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030558-85.2014.8.26.0053 -Voto no 20.393
3
caso entenda pertinente, proceda à adequação do julgado ao entendimento assentado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 561.836/RN, Tema 5, STF, DJe de 10/02/2014 e
ao Tema 905, do C. STJ, fixado no julgamento do REsp 1.492.221/PR, DJe de
30/10/2019 (fls. 229/230 e 301/303).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária em que a autora discute a pretensão à recomposição
de vencimentos e à condenação ao pagamento das diferenças correspondentes, em razão da
conversão monetária ao equivalente em URV, nos termos do art. 22 da Lei no 8.880/94.
Conforme destacado por Sua Excelência o Presidente desta Seção de Direito
Público, a matéria em discussão foi definida na decisão proferida pelo C. Supremo
Tribunal Federal no RE no 561.836/RN: “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou
sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da
Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da
incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória.” (fls. 299).
Ressalte-se que o v. acórdão, no ponto concernente à pretensão a diferença de
vencimentos, por decorrência de conversão em URV, nos termos em que foi julgado, está,
assim, em sintonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal Federal, pois constou
no julgado que a conversão dos valores dos vencimentos em URVs em 1o de março de
1994, expresso no art. 22 da Lei no 8.880/94, é de observância compulsória de todos os
entes da federação, atribuindo o correspondente direito a toda categoria de servidores
públicos.
Ademais, cuidando-se de sentença ilíquida, a apuração final do índice e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030558-85.2014.8.26.0053 -Voto no 20.393
4
diferença, naturalmente deverão ser apuradas em liquidação, quando, então, também se
observará eventual reflexo de restruturação remuneratória, nos termos do RE no 561.836
(STF), a incluir a nota da eventual prescrição quinquenal das parcelas.
Portanto, respeitando o entendimento diverso, neste ponto, não é o caso de
retratar o julgado colegiado antecedente.
Quanto ao ponto reaberto, para reexame do julgado em readequação relativo à
aplicação da Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros de mora e da correção monetária, é o
caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30/10/2019, e pelo
Supremo Tribunal de Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017,
para modificar a r. decisão prolatada em sede de embargos de declaração, que, a rigor, não
está sintonizada com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR, 1.495.146/MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947),
acerca da constitucionalidade e validade da correção monetária e dos juros de mora,
conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030558-85.2014.8.26.0053 -Voto no 20.393
5
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de relação jurídico-
tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os juros de mora, a necessidade de
aplicação dos índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de
sua vigência), e, quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido considerado o mais
adequado para recompor as perdas decorrentes da inflação, conforme a orientação
jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema 810) nem o
STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos, não se admitindo migrar para
esse campo os efeitos da modulação das ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação
de efeitos é, no sistema, exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo
órgão que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em sede de
exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação extensiva; c) a três, porque, da
leitura de todos os julgados correlatos (especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica
clara a intenção dos julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses
relativas aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma; d) a
quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs 4.357 e 4.425 são
específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios e de RPV) e, portanto, não
equiparáveis aos que informam as teses atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada
justificando, assim, invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão, apenas nesse
ponto reexaminado para, em retratação e com essa nota, manter a solução de parcial
provimento dos embargos de declaração, mas com a retificação no cálculo dos acréscimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030558-85.2014.8.26.0053 -Voto no 20.393
6
para constar que os juros de mora devem ser calculados conforme os índices da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e a correção monetária,
conforme o IPCA-E, mantendo, no mais, o julgado referente ao v. acórdão.
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se aguardar o trânsito
em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905), quer da tese fixada pelo E. STF (tema
810), que são harmônicas e as quais se deve observância imediata, conforme firme direção
do E. STF, que aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão de
inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa Corte, para a
necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata de julgamento, e não da
publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo aguardar o referido trânsito em julgado (cf.
Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no
781214 AgR/Sp e 612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito atrelado ao tema
810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de suspensão do Min. Luiz Fux.
Pelo exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE A RETRATAÇÃO, para
constar que se mantém a solução dispositiva da apelação, mas com a retificação na forma
do cálculo dos acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação, observe-se, no cômputo
dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir
de sua vigência, e, quanto à correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator